Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700497-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO LIMA DE PAIVA EMBARGADO: FRANCISCO ABDORAL JORDAO D E S P A C H O Por meio da petição ID 13807066, juntada aos autos no dia 27.01.2020, o embargante solicitou julgamento presencial. Consigno que o presente recurso já está aguardando inclusão em pauta de sessão de julgamento. Assim, inclua-se na pauta presencial. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator